Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703041-60.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIBER BARROS DE OLIVEIRA, CLEITON BARROS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO Intimem-se os apelantes, Cleiber Barros de Oliveira e outro, para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documento juntados (ID 72480782 e 72480784). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator